Tribunal: TJDFT
Processo: 0707539-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ALIMENTOS. FILHOS DA EXECUTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA.
1. Não comprovando a agravante que os valores penhorados decorreram de depósitos referentes à pensão alimentícia dos filhos (art. 373, II, CPC), despiciendo o debate a respeito da penhorabilidade ou não dos referidos valores, mormente quando há outros créditos na conta da executada em valor superior àquele bloqueado.
2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.